Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTIA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. RPV. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE No 1.491.414/DF. RE 729.107/DF (TEMA 792/STF). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, os valores perseguidos são inferiores ao limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no recurso extraordinário interposto na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 (RE no 1.491.414), o que autoriza que o pagamento ocorra por meio da expedição de RPV.
2. Não há se falar em violação ao entendimento firmado na tese fixada com repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792/STF), segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2.1. Naquela oportunidade, quando do julgamento levado a cabo no contexto da Lei Distrital no 3.624/05, objetivou o STF respaldar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos administrados em razão da restrição de direitos operada pela nova legislação, de modo a evitar a retroatividade da redução do teto dos RPV no âmbito distrital.
2.2. Por outro lado, na hipótese versada nos autos originários, a Lei Distrital no 6.618/20 trouxe previsão de aumento do teto do pagamento de RPV (ampliando o direito dos administrados), em situação diametralmente oposta àquela verificada no âmbito do Tema 792/STF, de modo que sua ratio decidendi não é aplicável à espécie.
3. Agravo de instrumento provido.